Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamentos PAR14 e PAR15

Inteiro teor:
Acórdão 2027/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais denominados PAR14 e PAR15, localizados no Porto Organizado de Paranaguá/PR, administrado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais. Considerando que existem informações mínimas e suficientes para iniciar o efetivo exame desta desestatização, nos termos do disposto no Art. 9o da IN-TCU 81/2018; Considerando o que dispõe o art. 2o, §§ 1o e 3o, da IN-TCU 81/2018, em especial o princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco, bem como o que restou decidido pelo Acórdão 2517/2023-TCU-Plenário (rel. min. Jorge Oliveira); Considerando a licitação simultânea dos dois arrendamentos e a maior materialidade e relevância do PAR14 frente ao PAR15; a similaridade entre os dois arrendamentos, juntamente com a esperada futura desestatização do terminal identificado como PAR25, para a realização do plano de outorgas da APPA visando à otimização da alocação dos recursos na movimentação e armazenagem de cargas no Porto Organizado; a menor alocação de riscos atribuída ao PAR15, por ser terminal brownfield e de menor área; Considerando que o TCU está coordenando o Grupo de Trabalho de Infraestrutura (GT-Infra) da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) e que recentemente aprovou o Referencial de Fiscalização de Concessões e Parcerias Público-Privadas a serem aplicadas na citada região; Considerando que o presente trabalho foi um dos escolhidos pela Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura (SecexInfra) deste Tribunal como fiscalização piloto para aplicação de procedimentos de auditoria definidos naquele referencial; Considerando que cabe a esta Corte de Contas a fiscalização dos procedimentos afetos ao arrendamento dos terminais PAR14 e PAR15, haja vista a sua jurisdição abranger qualquer entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária; Considerando que, em linha com o Acórdão 245/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), a futura decisão acerca da desestatização, quando da análise de mérito, não afetará o direito subjetivo próprio das entidades requerentes, tampouco de seus associados e sindicalizados, e, por isso, não justifica o ingresso da Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (peças 100-105), da Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná (peças 106-108) e da Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (peças 109-114) como interessados; Considerando que as faculdades processuais conferidas ao amicus curiae em processo no âmbito do TCU se limitam, em regra, ao fornecimento de subsídios à formação do juízo de mérito, e que as peças 100, 107 e 114 já contemplam diversas informações que poderão ser utilizadas pela equipe de auditoria da AudPortoFerrovia na realização dos procedimentos de fiscalização, torna-se desnecessário habilitar, nessa etapa processual, a Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná (peças 106-108) e da Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (peças 109-114) como amigos da corte, sem prejuízo de que a unidade técnica possa entrar em contato com as referidas entidades para que encaminhem novos subsídios que julgarem pertinentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, e na instrução elaborada pela AudPortoFerrovia (peça 96) em: a) considerar que, em análise preliminar, a documentação ora submetida à apreciação do Tribunal contém informações mínimas e suficientes para a instrução dos autos, observando-se o art. 9o da IN-TCU 81/2018; b) consentir com o escopo mínimo proposto na peça 96 (peça 96, p.8-9) para a fiscalização relativa ao arrendamento PAR14; c) incluir no desenvolvimento do presente trabalho os três temas da matriz de planejamento definida previamente pelo GT-Infra da Olacefs; d) dispensar da análise os estudos relativos ao PAR15, com lastro nos §§ 1o e §3o do art. 2o da IN-TCU 81/2018; e) informar à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que o processo de arrendamento do terminal PAR15 pode seguir seu curso jurídico e institucional, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; f) indeferir, com fundamento no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, os pedidos de ingresso como interessados formulados pela Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (peças 100-105), pela Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná (peças 106-108) e pela Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (peças 109-114); g) não admitir, com base no art. 139 do CPC, na condição de amicus curiae, o pedido formulado pela Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná (peças 106-108) e pela Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (peças 109-114); h) restituir os autos à AudPortoFerrovia para continuidade do feito. 1. Processo TC- Processo 013.470/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- Appa; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Fábio Viana Fernandes da Silveira (20757/OAB-DF), representando Associacao dos Operadores Portuarios do Corredor de Exportacao do Porto de Paranagua; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Rafael Naves Navarro (78695/OAB-DF) e outros, representando Cooperativa de Trabalho Portuario do Brasil - Coopport; Marçal Justen Filho (07468/OAB-PR), Eduardo Talamini (19920/OAB-PR) e outros, representando Associacao das Empresas Cerealistas do Estado do Parana. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.